Tribunal: TJDFT
Processo: 0710255-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710255-11.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: EMIBRA EMPRESA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA - ME, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO, JANILTO LIMA COSTA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de sentença prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 53599300, p. 1/6),que homologou o acordo firmado entre o apelante exequente e os executados EMIBRA EMPRESA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA - ME e outros, e declarou extinto o processo, nos termos dos arts. 354, 487, inciso III, “b”, e 771, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões recursais, o Banco do Brasil S/A alega que, a despeito de ter sido consignado no acordo pedido para suspensão do feito até cumprimento integral do termos avençados (Cláusula Vigésima, alínea “v” – ID 55282150, p. 3), o magistrado sentenciante homologou seus termos, ignorando, contudo, referido ponto que compõe os lindes do negócio jurídico firmado. Aduz, ainda, que o acordo também “não busca a penhora imediata dos imóveis de cláusula 10” (p. 4), mas a expedição do Termo de Penhora para que seja possível proceder a averbação da penhora com o escopo de garantir a obrigação, em caso de descumprimento do acordo, mormente porque seu adimplemento se dará de forma parcelada, o que, de igual sorte, não pode ser alijado no momento da homologação. No ponto, destaca que o acordo anuído pela parte adversa previu não apenas a averbação do Termo de Penhora, como também o comparecimento em cartório dos devedores para fins de intimação sobre seus efeitos, em caso de inadimplemento (p. 4/5). Requer, alfim, a reforma da r. sentença, para que sejam albergados os demais termos da avença. É o relatório A fim de evitar quaisquer alegações de nulidade e considerando que a parte apelada foi intimada para contrarrazões no prazo em que interposto seus embargos de declaração (ID 55282210 e ID 55282212, p. 1/6), determino à Serventia que renove a intimação em comento, nos termos do art. 1.010, §1o, do Código de Ritos. Após, devidamente certificados, retornem-me conclusos. P. I. Brasília/DF, 02 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator